Tribunal: TJBA
Processo: 8042448-31.2023.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8042448-31.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: MATHEUS CRUZ SERVICOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
BRUNO GUIMARAES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
LUCIANO GONCALVES OLIVIERI, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL ANTERIORMENTE MANEJADO. É INCABÍVEL O MANEJO DESSA MODALIDADE RECURSAL, QUE VISA APENAS IMPUGNAR DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXCEPCIONAL. DE UMA DECISÃO QUE INADMITE O APELO ESPECIAL SOMENTE É CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, CONFORME PREVISTO NO ART. 1.030, § 1º, DO CPC, C/C O ART. 1.042 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042448-31.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv
, em que figuram, como agravante,
MATHEUS CRUZ SERVICOS LTDA - ME,
e, como agravado,
BANCO RCI BRASIL S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em NÃO CONHECER do Agravo Interno interposto

, nos termos do voto do relator.